Tribunal: STJ
Processo: 0423279-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047962 - MT(2025/0423279-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - MT032660O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO.
CONDENAÇÃO
HABEAS
CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL.
NULIDADES PROBATÓRIAS COMPLEXAS. DOSIMETRIA DA PENA.

INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
por reconhecer seu caráter substitutivo de recurso próprio em contexto de condenação penal
transitada em julgado, sem inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça por
meio de recurso especial, e por não identificar ilegalidade flagrante apta a autorizar concessão de
ofício.
2. Na impetração originária, alegou-se: (i) deficiência de defesa técnica anterior pela ausência de
interposição de recurso especial, com pedido de reabertura de prazo recursal à luz da Súmula
523 do Supremo Tribunal Federal; (ii) nulidades relativas a provas derivadas de interceptações
telefônicas e telemáticas (suposto acesso prévio a dados, quebra da cadeia de custódia e ausência
de integridade), bem como violação a regras de cooperação jurídica internacional previstas no
Tratado Brasil-Canadá (Decreto n.
); (iii) cerceamento de defesa em razão de alegada
6.747/2009
demora e inadequação no fornecimento de arquivos digitais originais, que teria inviabilizado
perícia independente; e (iv) subsidiariamente, reavaliação da dosimetria, com afastamento de
valorações negativas de vetoriais do
do Código Penal, por
.
art. 59
bis in idem
3. No agravo regimental, a parte agravante reitera as teses da impetração, sustentando que não
pretende reexame de provas, mas a correção de “erro de direito” e de
supostamente
bis in idem
identificável de plano, e insiste na necessidade de controle da higidez dos elementos digitais
(logs, hashes e cadeia de custódia) e na ocorrência de prejuízo ao contraditório e à paridade de
armas, postulando a reconsideração monocrática ou a reforma colegiada da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
, após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, como sucedâneo de recurso especial não interposto, para afastar o
trânsito em julgado e reabrir prazo recursal com fundamento em deficiência de defesa técnica, à
luz da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55392636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 3a1ce21b-523c-4d0b-9086-a9fc355ea77b

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado, após o
habeas corpus
trânsito em julgado e sem recurso próprio dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, como
sucedâneo de revisão criminal para rediscutir nulidades probatórias complexas (interceptações
telefônicas e telemáticas, cadeia de custódia, cooperação jurídica internacional, fornecimento de
(ii)
arquivos digitais e alegado cerceamento de defesa);
saber se, na via estreita do habeas corpus
e em fase posterior ao trânsito em julgado, é possível reexaminar amplamente a dosimetria da
pena, para afastar vetoriais negativas e suposto
, ou se tal providência somente se
bis in idem
admite em hipóteses de ilegalidade flagrante aferível de plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador reafirma jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto,
habeas corpus
notadamente para desconstituir condenação já transitada em julgado, admitindo-se atuação de
ofício apenas em hipóteses de ilegalidade flagrante.
7. A aplicação da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal exige demonstração objetiva de
prejuízo decorrente da deficiência de defesa técnica, não se configurando tal requisito pela mera
ausência de interposição de recurso especial ou pela discordância genérica em relação à
estratégia processual adotada, conduta que pode se inserir no âmbito de opções técnico-
processuais legítimas.
8. As teses de nulidade probatória relativas a interceptações telefônicas e telemáticas, alegações
de acesso prévio a dados, quebra da cadeia de custódia, cooperação jurídica internacional e
ausência de logs e hashes, bem como o alegado cerceamento de defesa quanto ao fornecimento
de arquivos originais, demandam reconstituição minuciosa do iter procedimental, análise técnica
detalhada do processamento das provas digitais e exame circunstanciado do prejuízo concreto,
providências incompatíveis com os estreitos limites cognitivos do
sobretudo na
habeas corpus,
fase posterior ao trânsito em julgado, em que eventual controle deve observar o rito da revisão
criminal.
9. Quanto à dosimetria, embora o Superior Tribunal de Justiça admita, em caráter excepcional,
corrigir ilegalidades evidentes de plano, inclusive para afastar
ou fundamentação
bis in idem
inidônea em vetoriais do
do Código Penal, no caso o Tribunal de origem apresentou
art. 59
fundamentos concretos para a exasperação da pena-base e procedeu a redimensionamento com
critérios definidos, de modo que o pedido de decote das vetoriais e de redução da pena ao
mínimo legal exigiria amplo reexame fático e do
decisório, incompatível com o caráter
iter
residual do
após o trânsito em julgado, ausente ilegalidade flagrante
habeas corpus
imediatamente aferível.
10. Inexistindo demonstração de prejuízo concreto quanto à defesa técnica, nem ilegalidade
flagrante nas provas ou na dosimetria, o
não se presta a reabrir discussão ampla
habeas corpus
de mérito em substituição a recurso especial não interposto ou à revisão criminal, devendo ser
mantida a decisão que não conheceu da impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
habeas corpus
criminal para desconstituir condenação transitada em julgado, admitindo-se atuação de ofício
apenas diante de ilegalidade flagrante.
2. A deficiência de defesa técnica apta a justificar reabertura de prazo recursal, com fundamento
na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, exige demonstração concreta de prejuízo, não a
configurando a simples ausência de interposição de recurso especial ou o inconformismo com a
estratégia defensiva adotada.
3. Nulidades probatórias complexas e pedidos de redimensionamento da dosimetria que
demandem reconstituição detalhada do iter procedimental e amplo revolvimento fático não se
compatibilizam com a via estreita do
em fase posterior ao trânsito em julgado,
habeas corpus
devendo ser veiculados pelos meios processuais próprios.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, e; Código Penal,
Súmula 523 do
art. 105,
art. 59;
STF; Decreto n.
(Tratado Brasil-Canadá).
6.747/2009
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do STF e do STJ acerca da
inadmissibilidade de
substitutivo de recurso próprio (precedentes não
habeas corpus
individualizados no voto).
Documento eletrônico VDA55392636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 3a1ce21b-523c-4d0b-9086-a9fc355ea77b

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:14
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 3a1ce21b-523c-4d0b-9086-a9fc355ea77b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047962 - MT(2025/0423279-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - MT032660O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO.
CONDENAÇÃO
HABEAS
CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL.
NULIDADES PROBATÓRIAS COMPLEXAS. DOSIMETRIA DA PENA.

INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
por reconhecer seu caráter substitutivo de recurso próprio em contexto de condenação penal
transitada em julgado, sem inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça por
meio de recurso especial, e por não identificar ilegalidade flagrante apta a autorizar concessão de
ofício.
2. Na impetração originária, alegou-se: (i) deficiência de defesa técnica anterior pela ausência de
interposição de recurso especial, com pedido de reabertura de prazo recursal à luz da Súmula
523 do Supremo Tribunal Federal; (ii) nulidades relativas a provas derivadas de interceptações
telefônicas e telemáticas (suposto acesso prévio a dados, quebra da cadeia de custódia e ausência
de integridade), bem como violação a regras de cooperação jurídica internacional previstas no
Tratado Brasil-Canadá (Decreto n.
); (iii) cerceamento de defesa em razão de alegada
6.747/2009
demora e inadequação no fornecimento de arquivos digitais originais, que teria inviabilizado
perícia independente; e (iv) subsidiariamente, reavaliação da dosimetria, com afastamento de
valorações negativas de vetoriais do
do Código Penal, por
.
art. 59
bis in idem
3. No agravo regimental, a parte agravante reitera as teses da impetração, sustentando que não
pretende reexame de provas, mas a correção de “erro de direito” e de
supostamente
bis in idem
identificável de plano, e insiste na necessidade de controle da higidez dos elementos digitais
Documento eletrônico VDA54495490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: f07a2686-df4d-490b-a273-2b76f6e11bab

(logs, hashes e cadeia de custódia) e na ocorrência de prejuízo ao contraditório e à paridade de
armas, postulando a reconsideração monocrática ou a reforma colegiada da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
, após o trânsito em
habeas corpus
julgado da condenação, como sucedâneo de recurso especial não interposto, para afastar o
trânsito em julgado e reabrir prazo recursal com fundamento em deficiência de defesa técnica, à
luz da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado, após o
habeas corpus
trânsito em julgado e sem recurso próprio dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, como
sucedâneo de revisão criminal para rediscutir nulidades probatórias complexas (interceptações
telefônicas e telemáticas, cadeia de custódia, cooperação jurídica internacional, fornecimento de
(ii)
arquivos digitais e alegado cerceamento de defesa);
saber se, na via estreita do habeas corpus
e em fase posterior ao trânsito em julgado, é possível reexaminar amplamente a dosimetria da
pena, para afastar vetoriais negativas e suposto
, ou se tal providência somente se
bis in idem
admite em hipóteses de ilegalidade flagrante aferível de plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O órgão julgador reafirma jurisprudência consolidada desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto,
habeas corpus
notadamente para desconstituir condenação já transitada em julgado, admitindo-se atuação de
ofício apenas em hipóteses de ilegalidade flagrante.
7. A aplicação da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal exige demonstração objetiva de
prejuízo decorrente da deficiência de defesa técnica, não se configurando tal requisito pela mera
ausência de interposição de recurso especial ou pela discordância genérica em relação à
estratégia processual adotada, conduta que pode se inserir no âmbito de opções técnico-
processuais legítimas.
8. As teses de nulidade probatória relativas a interceptações telefônicas e telemáticas, alegações
de acesso prévio a dados, quebra da cadeia de custódia, cooperação jurídica internacional e
ausência de logs e hashes, bem como o alegado cerceamento de defesa quanto ao fornecimento
de arquivos originais, demandam reconstituição minuciosa do iter procedimental, análise técnica
detalhada do processamento das provas digitais e exame circunstanciado do prejuízo concreto,
providências incompatíveis com os estreitos limites cognitivos do
sobretudo na
habeas corpus,
fase posterior ao trânsito em julgado, em que eventual controle deve observar o rito da revisão
criminal.
9. Quanto à dosimetria, embora o Superior Tribunal de Justiça admita, em caráter excepcional,
corrigir ilegalidades evidentes de plano, inclusive para afastar
ou fundamentação
bis in idem
inidônea em vetoriais do
do Código Penal, no caso o Tribunal de origem apresentou
art. 59
fundamentos concretos para a exasperação da pena-base e procedeu a redimensionamento com
critérios definidos, de modo que o pedido de decote das vetoriais e de redução da pena ao
mínimo legal exigiria amplo reexame fático e do
decisório, incompatível com o caráter
iter
Documento eletrônico VDA54495490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: f07a2686-df4d-490b-a273-2b76f6e11bab

residual do
após o trânsito em julgado, ausente ilegalidade flagrante
habeas corpus
imediatamente aferível.
10. Inexistindo demonstração de prejuízo concreto quanto à defesa técnica, nem ilegalidade
flagrante nas provas ou na dosimetria, o
não se presta a reabrir discussão ampla
habeas corpus
de mérito em substituição a recurso especial não interposto ou à revisão criminal, devendo ser
mantida a decisão que não conheceu da impetração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão
habeas corpus
criminal para desconstituir condenação transitada em julgado, admitindo-se atuação de ofício
apenas diante de ilegalidade flagrante.
2. A deficiência de defesa técnica apta a justificar reabertura de prazo recursal, com fundamento
na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, exige demonstração concreta de prejuízo, não a
configurando a simples ausência de interposição de recurso especial ou o inconformismo com a
estratégia defensiva adotada.
3. Nulidades probatórias complexas e pedidos de redimensionamento da dosimetria que
demandem reconstituição detalhada do iter procedimental e amplo revolvimento fático não se
compatibilizam com a via estreita do
em fase posterior ao trânsito em julgado,
habeas corpus
devendo ser veiculados pelos meios processuais próprios.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, e; Código Penal,
Súmula 523 do
art. 105,
art. 59;
STF; Decreto n.
(Tratado Brasil-Canadá).
6.747/2009
Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência consolidada do STF e do STJ acerca da
inadmissibilidade de
substitutivo de recurso próprio (precedentes não
habeas corpus
individualizados no voto).
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO COSME SILVA DOS
contra decisão monocrática que não conheceu do
, por reconhecer o
SANTOS
habeas corpus
caráter substitutivo da impetração, em contexto de condenação transitada em julgado, sem a
inauguração da competência desta Corte por meio de recurso próprio, e por não vislumbrar
ilegalidade flagrante a ensejar concessão de ofício.
Na impetração originária, sustentou-se, em síntese: (i) deficiência de defesa técnica
anterior, por ausência de interposição de recurso especial, com pedido de reabertura de prazo
recursal, à luz da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal; (ii) nulidades atinentes a provas
derivadas de interceptações telefônicas e telemáticas (suposto acesso a dados antes de
autorização judicial, quebra da cadeia de custódia e ausência de integridade), bem como violação
Documento eletrônico VDA54495490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: f07a2686-df4d-490b-a273-2b76f6e11bab

a regras de cooperação jurídica internacional previstas no Tratado Brasil-Canadá (Decreto n.
); (iii) cerceamento de defesa, por alegada demora e inadequação no fornecimento
6.747/2009
dos arquivos originais, o que teria inviabilizado perícia independente; e (iv) subsidiariamente,
reavaliação da dosimetria, com afastamento de valorações negativas do
do Código Penal,
art. 59
por bis in idem.
No agravo regimental, a parte agravante reitera as teses deduzidas na impetração,
enfatizando que não pretende reexame de provas, mas correção de "erro de direito" e de bis in
identificável de plano, além de insistir na imprescindibilidade de controle da higidez dos
idem
elementos digitais (logs, hashes e cadeia de custódia) e na ocorrência de prejuízo ao
contraditório e à paridade de armas.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada assentou, com fundamento na orientação consolidada desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal, que não cabe
substitutivo do recurso
habeas corpus
legalmente previsto, notadamente quando se pretende desconstituir condenação já transitada em
julgado, ressalvada a hipótese de ilegalidade flagrante, passível de reconhecimento de ofício.
No caso, a pretensão central da impetração dirige-se, em primeiro plano, a afastar o
trânsito em julgado, mediante reabertura de prazo para recurso especial, sob o argumento de
deficiência de defesa técnica anterior. Ocorre que a incidência da Súmula 523 do Supremo
Tribunal Federal exige demonstração objetiva de prejuízo, não bastando a invocação genérica de
inconformismo com a estratégia processual adotada, nem a simples ausência de interposição de
recurso extraordinário ou especial, conduta que pode se inserir em opções técnico-processuais,
sem que disso decorra, automaticamente, desamparo defensivo apto a invalidar a marcha
processual.
Além disso, conforme destacado na decisão monocrática, a impetração, tal como
manejada, assume contornos de sucedâneo de revisão criminal. Em situações como a presente -
condenação transitada em julgado nas instâncias ordinárias, sem inauguração da competência do
Superior Tribunal de Justiça por meio de recurso próprio -, o
não se presta a
habeas corpus
reabrir discussão ampla de mérito ou a promover cognição típica de ação autônoma de
impugnação, sob pena de indevida ampliação do âmbito de atuação desta Corte, à luz do
alínea , da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
e
Documento eletrônico VDA54495490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: f07a2686-df4d-490b-a273-2b76f6e11bab

Quanto às teses de nulidade probatória (interceptações telefônicas e telemáticas;
alegações de acesso prévio; quebra de cadeia de custódia; cooperação internacional; ausência de
logs e hashes) e de cerceamento de defesa, a controvérsia, tal como estruturada, demanda exame
circunstanciado do procedimento de coleta, preservação e disponibilização do material, do
momento processual oportuno, da suficiência do conteúdo entregue e, sobretudo, de prejuízo
concreto. Trata-se, portanto, de juízo que, para além de afirmações genéricas, exige
reconstituição minuciosa do iter procedimental e análise técnica que não se compatibilizam com
os limites da via mandamental, especialmente na fase posterior ao trânsito em julgado, em que o
controle jurisdicional, quando cabível, deve observar os contornos próprios da revisão criminal.
Também não procede a insurgência subsidiária relativa à dosimetria. É certo que esta
Corte admite, em hipóteses excepcionais, o controle de ilegalidades evidentes de plano na
fixação da pena, inclusive para afastar
ou fundamentação inidônea em vetoriais do
bis in idem
do Código Penal. Todavia, na espécie, o Tribunal de origem explicitou fundamentos
art. 59
concretos para a exasperação da pena-base e procedeu a redimensionamento, aplicando critérios
de incremento. A pretensão defensiva, ao buscar o decote das vetoriais (culpabilidade, motivos e
circunstâncias) e a redução ao mínimo legal, pressupõe cotejo amplo do quadro fático, das
circunstâncias do delito e do próprio iter decisório da dosimetria, providência incompatível com
o caráter residual do
após o trânsito em julgado, ausente ilegalidade flagrante
habeas corpus
imediatamente aferível.
Em suma, as razões do agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão
agravada, que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte quanto à inadequação do writ
como substitutivo de revisão criminal e quanto à necessidade de flagrante ilegalidade para
atuação excepcional de ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54495490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:29
Código de Controle do Documento: f07a2686-df4d-490b-a273-2b76f6e11bab

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.962 / MT
Número Registro: 2025/0423279-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030114020174013601
00034594720164013601
018320134
18320134
30114020174013601
34594720164013601 7183920134013601
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA
ADVOGADO
: VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - MT032660O
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
PACIENTE
: RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: JOSUE RODRIGUES DE ALMEIDA
CORRÉU
: VALDE JOSE DE BARROS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO COSME SILVA DOS SANTOS (PRESO)
Documento eletrônico VDA55364217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: d3d922b0-365f-4443-8f49-5d4149c441c5

ADVOGADO : VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - MT032660O
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1A REGIAO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: d3d922b0-365f-4443-8f49-5d4149c441c5